Tribunal: CARF
Processo: 10600.720041/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S1-C3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720041/2014-14
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-006.423 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não há que se conhecer de recurso de ofício contra decisão que exonere o
sujeito passivo de montante, a título de tributo e encargos de multa, não
superior ao limite de alçada estabelecido pela legislação em vigor na data da
apreciação do recurso em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
Trata-se de recurso de ofício contra decisão de primeira instância que manteve as
exigências a título de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre Lucro Líquido (CSLL) referentes aos anos calendários de 2009, 2010 e 2011, apurados em
função da glosa de despesas de ágio decorrentes de operação conhecida como “ágio interno” ou
“ágio de si mesmo”. Em consequência, foram também lançadas multas isoladas em razão da falta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720041/2014-14
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.423 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720041/2014-14

de recolhimentos do IRPJ e da CSLL sobre bases de cálculo mensais estimadas no decorrer
daqueles anos.
O auto de infração de IRPJ (fls. 02/20) exige o recolhimento de R$ 1.469.507,95
de imposto, R$ 2.204.261,93 de multa de lançamento de ofício, e R$ 948.958,94 de multa
isolada, ao passo que o auto de infração de CSLL (fls. 21/36) exige o recolhimento de R$
523.358,02 de imposto, R$ 785.037,04 de multa de lançamento de ofício, e R$ 352.762,16 de
multa isolada.
Segundo o relatório Fiscal de fls. 38/78 foi constatada uma sucessão de operações
que envolveram as empresas do mesmo grupo econômico e seus acionistas, com várias supostas
inconsistências que levaram à autoridade fiscal a concluir pela existência de um ágio fictício,
razão pela qual procedeu à glosa de despesas.
Em sessão de julho de 2015, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), julgou procedente em parte a impugnação apresentada
em decisão assim ementada (fls. 1646/1681):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
NULIDADE. CAPITULAÇÃO LEGAL. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
Indefere-se o pleito de nulidade, por suposta irregularidade na capitulação legal ou
descrição dos fatos, quando o auto de infração e o Termo de Verificação Fiscal
descreve-os com clareza suficiente para o contribuinte compreender a infração
cometida, possibilitando sua defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
ÁGIO. LEI N° 9.532/97, ARTS. 7° e 8°. INCORPORAÇÃO, FUSÃO, CISÃO.
EMPREGO DE EMPRESA VEÍCULO. GLOSA DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO.
A criação de uma sociedade com a única finalidade de servir de veículo para transferir,
da controladora original para a controlada, o ágio pago na sua aquisição, distorce a
figura da incorporação em sua dimensão econômica, não podendo ser oponível ao fisco,
o que autoriza a glosa da amortização do ágio, supostamente amparada pelos artigos 7°
e 8° da Lei n° 9.532/97.
ÁGIO. LEI N° 9.532/97, ARTS. 7° e 8°. INCORPORAÇÃO, FUSÃO, CISÃO. ÁGIO
INTERNO OU ÁGIO DE SI MESMO. GLOSA DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO.
As operações de reestruturação societária de grupos econômicos com incorporação de
empresas ou incorporação de ações, em que há transação dos acionistas com eles
próprios, sem a presença de terceiros independentes, resultam na geração artificial de
ágio, não podendo ser oponível ao fisco, o que autoriza a glosa da amortização do ágio,
supostamente amparada pelos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/97.
ÁGIO INTERNO OU ÁGIO DE SI MESMO. VALIDADE DA PROIBIÇÃO ANTES
DA MP N° 627/2013 OU LEI N° 12.973/2014.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.423 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720041/2014-14

Não procede a alegação de que a proibição da figura do ágio interno somente valeria
para fatos posteriores à vigência da MP n° 627/2013, convertida na Lei n° 12.973/2014,
cuja vedação expressa somente veio a confirmar o espírito da legislação anterior.
MULTA
DE
OFÍCIO
ISOLADA.
FALTA
OU
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO MENSAL DEVIDO POR ESTIMATIVA.
A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto mensal devido por estimativa, por
pessoa jurídica que optou pela tributação com base no lucro real anual, enseja a
aplicação da multa de ofício isolada de 50%.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE
SOBRE O TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO REAL ANUAL.
COMPATIBILIDADE.
Tratando-se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência concomitante da
multa de ofício isolada sobre estimativa obrigatória não recolhida ou recolhida a menor
com a multa de ofício incidente sobre o tributo apurado, ao final do ano-calendário, com
base no lucro real anual.
MULTA QUALIFICADA. ÁGIO INTERNO. AUSÊNCIA DE DOLO. REDUÇÃO
PARA 75%.
A multa de 150% exige a demonstração do dolo de impedir ou retardar o conhecimento,
pela autoridade fiscal, da ocorrência do fato gerador, sendo inaplicável em caso de
amortização de ágio interno decorrente de reestruturação societária, com operações
societárias registradas no órgão competente, com escrituração dos valores do ágio, e
ausência de conduta que permitisse concluir que o sujeito passivo pretendia esconder
informações do conhecimento do fisco.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo
à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão recorrida ilustra sinteticamente a sequência de operações estruturadas.
Veja-se:
1- 23/01/2005: A TOTAL ALIMENTOS S/A (empresa fiscalizada, CNPJ
18.631.739/0001-67, aberta em 30/10/1975), sócia da TOTAL ALIMENTOS
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO S/A (CNPJ 03.439.432/0001-91, aberta em
29/09/99), transferiu a totalidade de suas quotas (19.980 quotas), representando uma
participação de 99,9% nesta sociedade, para o Sr. Antônio Teixeira de Miranda Neto e
para os seguintes novos sócios: Diana Maria Coelho de Miranda, Abílio César Tardin e
Rolf Kurt Zurnig.
2- 25/05/2005: Conforme 1a Alteração Contratual da Sociedade Limitada (fls. 782/798),
a TOTAL ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 07.444.352/0001-85, aberta
em 08/06/2005) adquiriu as quotas de participação societária da empresa TURADO
PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 07.125.694/0001-32, aberta em 25/11/2004), pelo
custo histórico do Capital Social, ou seja, por R$ 499,00 as 499 quotas pertencentes à
Leguna Participações Ltda e por R$ 1,00 a quota única pertencente a João Roberto
Liebana Costa.
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.423 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720041/2014-14

3- 27/05/2005: Conforme Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações (fls.
833/842), a empresa TOTAL ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA adquiriu 19.894
ações da TOTAL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO S/A, de valor
patrimonial de R$ 1,00 (um real) cada uma, pelos seguintes valores: do sócio
ANTÔNIO TEIXEIRA DE MIRANDA NETO, 11.650 ações pelo valor de R$
98.591.620,00; da sócia DIANA MARIA COELHO DE MIRANDA, 3.309 ações pelo
valor de R$ 28.003.405,00; da sócia ZANDRA COELHO DE MIRANDA, 1.645 ações
pelo valor de R$ 13.921.306,00; da sócia NATÁLIA COELHO DE MIRANDA, 1.645
ações pelo valor de R$ 13.921.306,00; e da sócia IVANA COELHO DE MIRANDA,
1.645 ações pelo valor de R$ 13.921.306,00. Totalizando 19.894 ações, pelo valor de
R$ 168.358.943,00, a ser pago em 10 (dez) parcelas anuais iguais e sucessivas, com
prazo de carência de 1 ano e sete meses, sendo a primeira vencível em 31/12/2007.
4- 30/05/2005: Conforme 2a Alteração Contratual da Sociedade Limitada (fls. 771/775),
a TURADO PARTICIPAÇÕES LTDA, através dos sócios TOTAL ALIMENTOS
PARTICIPAÇÕES LTDA e ANTÔNIO TEIXEIRA DE MIRANDA NETO, resolve
aumentar o Capital Social de R$ 500,00 para R$ 168.359.443,00. A integralização do
primeiro sócio foi feita com a totalidade da participação societária na Total Alimentos
Distribuidora e Comércio Ltda, adquirida com ágio.
5- 31/05/2005: Conforme 3a Alteração Contratual da Sociedade Limitada (fls. 776/779),
a TURADO PARTICIPAÇÕES LTDA é incorporada (incorporação às avessas) pela
TOTAL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA S/A.
6- 22/12/2006: Conforme Protocolo e Justificação de Incorporação (fls. 1000/1005), a
TOTAL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO S/A foi incorporada pela
TOTAL ALIMENTOS S/A.
7- 01/01/2008: Conforme Instrumento Particular de Re-Ratificação de Contrato de
Compra
e
Venda
de
Ações
(fls.
1442/1447),
a
TOTAL
ALIMENTOS
PARTICIPAÇÕES LTDA (compradora) e ANTÔNIO TEIXEIRA DE MIRANDA
NETO, DIANA MARIA COELHO DE MIRANDA, ZANDRA COELHO DE
MIRANDA, NATÁLIA COELHO DE MIRANDA e IVANA COELHO DE
MIRANDA (vendedores), resolvem rever as condições econômico-financeiras do
negócio, e realizam nova avaliação, contratando o seguinte: O novo valor das ações é de
R$ 88.900.000,00, distribuídos nas seguintes proporções: ANTÔNIO TEIXEIRA DE
MIRANDA NETO, vende 11.650 ações da DISTRIBUIDORA, pelo valor de R$
52.060.168,87, em 10 parcelas anuais; DIANA MARIA COELHO DE MIRANDA,
vende 3.309 ações da DISTRIBUIDORA, pelo valor de R$ 14.786.875,35, em 10
parcelas anuais; ZANDRA COELHO DE MIRANDA, vende 1.645 ações da
DISTRIBUIDORA, pelo valor de R$ 7.350.985,26, em 10 parcelas anuais; NATÁLIA
COELHO DE MIRANDA, vende 1.645 ações da DISTRIBUIDORA, pelo valor de R$
7.350.985,26, em 10 parcelas anuais; IVANA COELHO DE MIRANDA, vende 1.645
ações da DISTRIBUIDORA, pelo valor de R$ 7.350.985,26, em 10 parcelas anuais.
16. Verifica-se, portanto, que o ágio foi gerado na aquisição da TOTAL ALIMENTOS
DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO S/A pela TOTAL ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES
LTDA, em 31/05/2005. O valor da transação foi obtido com base no Laudo de
Avaliação de fls. 876/922, elaborado pela Bretas & Associados Engenharia e
Consultoria, datado de 29/04/2005, segundo o qual o valor econômico da empresa
avaliada era de R$ 169.256.000,00, na data de 31/03/2005.
17. Em operação concomitante a da produção do ágio, em 30/05/2005, este é transferido
para a TURADO PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa constituída em 25/11/2004, cujos
sócios TOTAL ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA e ANTÔNIO TEIXEIRA DE
MIRANDA NETO decidiram aumentar o Capital Social de R$ 500,00 para R$
168.359.443,00. A integralização do primeiro sócio foi feita com a totalidade da
participação societária na Total Alimentos Distribuidora e Comércio Ltda.
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.423 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720041/2014-14

18. Em outra operação concomitante, em 31/05/2005, o ágio foi transferido para a
TOTAL ALIMENTOS DISTRIBUIDORA S/A, que incorporou às avessas a TURADO
PARTICIPAÇÕES LTDA. Finalmente, em 22/12/2006, o ágio é transferido para a
TOTAL ALIMENTOS S/A., através da operação de incorporação da TOTAL
ALIMENTOS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO S/A.
Em razão da desqualificação da multa de ofício (de 150% para 75%), e da não
interposição do recurso voluntário dentro do prazo de trinta dias após o envio, em 17/08/2015, da
Intimação eletrônica para ciência da decisão, os autos foram encaminhados para julgamento do
recurso de ofício após a lavratura do termo de perempção nos autos do processo 10600-
721846/2015-51 apenso ao presente (fls. 294 do apenso).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
Conforme se verifica dos autos, o recurso de ofício foi interposto, no ano de 2015,
em razão da exoneração de crédito tributário no valor total de R$ 1.494.649,48, correspondente à
desqualificação da multa de ofício (de 150% para 75%), em linha, portanto, com a determinação
disposta no art. 1o da Portaria MF no 03, de 2008, a seguir reproduzido:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais).
Contudo, posteriormente, o limite de alçada para conhecimento do recurso foi
alterado para o valor de R$ 2,5 milhões, e atualmente alcança o valor de R$ 15 milhões. Confira-
se a nova redação do artigo 1o dada pela Portaria MF no 02/2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Dessa forma, considerando a Súmula CARF no 103, de 2014, que determina a
aplicação do limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso de ofício em segunda
instância, não há que se conhecer de recurso de ofício contra decisão que exonere o sujeito
passivo de montante, a título de tributo e encargos de multa, não superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).
CONCLUSÃO
Nesse sentido, uma vez que o montante exonerado, no valor de R$ 1.494.649,48,
é inferior ao novo valor de alçada, VOTO por NÃO CONHECER do recurso de ofício
interposto.
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.423 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10600.720041/2014-14

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 1764
DF CARF MF
Original